Tribunal: TJES
Processo: 5014302-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014302-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

AGRAVADO: H. S. D. A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ÁREA DE ABRANGÊNCIA. DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO RECORRIDO QUE DEMONSTRAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO NA MESMA CIDADE DO ENDEREÇO DECLINADO PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA APONTADA PELA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, a Recorrente sustenta a impossibilidade de manutenção do Contrato com a parte Recorrida, argumentando que:
(I)

“Foi constatada divergência entre o endereço apresentado para a contratação do plano de saúde e a sua real utilização e domicílio do autor/beneficiário”
;
(II)
“
O beneficiário reside fora da área de abrangência da comercialização do plano de saúde contratado
”.

II.
No Contrato de Adesão (Id. 32827807) há informação clara de que o endereço residencial da parte Recorrida encontra-se localizado na Rua dos Pandas Sul - Lote 21 QD 48, nº 21, Cidade Continental - Serra/ES - CEP: 29.163-660, bem como, ao final da avença, consta que o Negócio Jurídico teve como local de realização a cidade de Serra/ES, não havendo se falar, nesse sentido, ao menos nesse juízo estreito de cognição, na existência de dados falseados ou incorretos fornecidos pelo consumidor/Recorrido, com relação ao seu endereço residencial.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,

em virtude da
DECISÃO
(Id. 33315379) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
HEITOR SILVA DE ARAÚJO
, menor representado por sua genitora, Thais de Oliveira Silva Araújo, em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por deferir o pedido de antecipação de tutela para a finalidade de restabelecer o Contrato de Plano de Saúde do Recorrido perante a Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, a impossibilidade de manutenção do Contrato com a parte Recorrida, argumentando que:
(I)

“Foi constatada divergência entre o endereço apresentado para a contratação do plano de saúde e a sua real utilização e domicílio do autor/beneficiário”
;
(II)
“
O beneficiário reside fora da área de abrangência da comercialização do plano de saúde contratado
”.

Em Decisão (Id.
6828453
), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

In casu, o Juízo de Primeiro Grau determinou o restabelecimento do Plano de Saúde contratado pela genitora do Recorrido, afastando, ao menos em sede prefacial, por constatar a ausência de dolo ou má-fé do consumidor na contratação do plano de saúde, senão vejamos, in litteris:

“A pretensão autoral está prevista no art. 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ou o risco ao resultado útil do processo (tutela provisória de urgência de natureza cautelar).

In casu, os documentos dos ids. 32828470 e 32827807 corroboram a alegação autoral acerca da causa da rescisão do contrato e da ciência das rés, desde o preenchimento da proposta de adesão, de que o autor residia nesta cidade e estado, inclusive, o local indicado como de adesão é Serra/ES.

Portanto, a rescisão na forma como foi feita é, no mínimo, contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual tenho como provável o direito autoral.

De igual forma, tenho por configurado o perigo de dano, haja vista a essencialidade dos serviços contratados - assistência à saúde.

E mais, não há que se falar em

perigo de irreversibilidade da medida, pois, na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, essa poderá responder por eventuais prejuízos suportados pela parte adversa (CPC, art. 300, § 3º).

Ante o exposto, defiro o pedido de urgência e determino à Unimed Rio
o imediato restabelecimento da vigência do contrato firmado entre as partes
, até ulterior manifestação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.”

Com efeito, analisando a prova acostada à Petição Inicial dos autos originário, não se vislumbra qualquer apontamento de informações falseadas, no tocante aos dados pessoais do contratante e seu local de residência.

Pelo contrário, no Contrato de Adesão (Id. 32827807) há informação clara de que o endereço residencial da parte Recorrida encontra-se localizado na Rua dos Pandas Sul - Lote 21 QD 48, nº 21, Cidade Continental - Serra/ES - CEP: 29.163-660, bem como, ao final da avença, consta que o Negócio Jurídico teve como local de realização a cidade de Serra/ES, não havendo se falar, nesse sentido, ao menos nesse juízo estreito de cognição, na existência de dados falseados ou incorretos fornecidos pelo consumidor/Recorrido, com relação ao seu endereço residencial.

Em sendo assim, não vislumbrando as inconsistências apontadas pela Recorrente, impositiva a manutenção das partes nessa relação contratual, sob pena, inclusive, de lesão a direito do Recorrido que depende dos serviços de saúde contratados, sob pena, inclusive, de caracterização do periculum in mora na modalidade inversa.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, conforme suscitado pelo Recorrente.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se o Juízo singular para ciência do decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o motivo alegado pela Recorrente para suspender os efeitos do Contrato de Plano de Saúde entabulado entre as partes, diz respeito à área de cobertura e o endereço do Recorrido declinado para formalização do Contrato, que não se revela divergente da documentação encaminhada para os fins de estabelecer a contratação.

Nestes moldes, não revelada a divergência apontada pela Recorrente na documentação apresentada pelo Recorrido, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para reversão da medida adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau, em relação ao
periculum in mora
e ao
fumus bonis iuris
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)